Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000838-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (IMPETRANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (IMPETRANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO JUIZA DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (PACIENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – DENÚNCIA RECEBIDA – NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERTINÊNCIA – MERA ALUSÃO AO PREENCHIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE –
NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Embora seja cediço que o julgador
a quo
não está obrigado a rebater exaustivamente, ou por meio de fundamentação complexa, todos os pontos elencados pela defesa no momento da resposta à acusação, não pode ignorar completamente as arguições defensivas e simplesmente dizer que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. A
dmitir a total ausência de fundamentação das decisões de primeiro grau no ato do recebimento da denúncia implica desconsiderar todo o disposto no artigo 396-A do Código de Processo Penal, e concordar com despachos padronizados do tipo
“carimbos”.

A ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada em teses de negativa da autoria, o que impossibilita falar em ausência de justa causa ou absolvição sumária com base nessa premissa, ainda mais quando a versão do paciente não se mostra cristalina nos autos, de sorte que os argumentos defensivos, por si só, não impossibilitam eventual deflagração da ação penal, acaso a magistrada singular, após decisão fundamentada, entenda que não prosperam as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1000838-45.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Alcir Fernando Cesa e outros

Paciente:

Jiancarlo Leobet

Impetrado:

Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Alcir Fernando Cesa e outros, em benefício de
Jiancarlo Leobet
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

De acordo com os termos da impetração, o
parquet
ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 147, 329, 330 e 331, todos do Código Penal, além do delito capitulado no artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

Os impetrantes asseveram que foi apresentada resposta à acusação,

com argumentos substanciosos acerca da insuficiência de provas quanto à materialidade e aos indícios de autoria, e
“arguiu a falta de justa causa para deflagração da Ação Penal, pugnando pela absolvição sumária, bem como elencou as teses de inépcia da denúncia, todas devidamente atreladas aos fatos do processo e ao direito correlato, atraindo a necessidade de apreciação motivada e completa.”
(p. 10).

No entanto, segundo alegam, o magistrado singular, sem apresentar a fundamentação necessária, bem como sem apreciar as teses defensivas, declarou que inexistiam quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, e de forma simplista recebeu a denúncia, designando audiência de instrução e julgamento.

Afirmam que a decisão viola o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, uma vez que
“a Autoridade Coatora rejeitou a Resposta à Acusação, valendo-se, para tanto, de uma fórmula padronizada e genérica, que, como um carimbo, serviria para todo e qualquer processo, já que sequer aludiu a qualquer tese ou dado do caso concreto, proferindo decisão, portanto, completamente desvestida do mínimo de fundamentação que é exigido pela Constituição da República.”
(p. 11,
in verbis
).

Em outras linhas, destacam que a mera alusão do magistrado
a quo
, quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não supre a exigência de fundamentação concreta acerca da decisão que recebe a denúncia.

Ademais, sustentam que é nítida a falta de justa causa para o recebimento e prosseguimento da ação penal, uma vez que a conduta do paciente não se amolda a nenhum dos tipos penais que lhe foram atribuídos, e que os fatos narrados na exordial não condizem com a realidade.

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 5.2.2020, e reconhecida a nulidade da decisão proferida na ação penal (código 295965) em trâmite na Comarca de Sinop, pelos motivos supramencionados.

Por fim, pediram o trancamento da ação penal, sustentando ausência de justa causa.

Ante a plausibilidade dos argumentos dos impetrantes, deferi a medida liminar vindicada, para suspender o feito, revogando o despacho da magistrada singular que ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, devendo, por consequência, proferir outra decisão analisando as teses defensivas elencadas na resposta à acusação, consoantes os termos do
decisum
visto às pp. 159-162 (Id 31380985).

As informações judiciais foram devidamente prestadas (Id 32685961), oportunidade em que a magistrada
a quo
consignou que cancelou a audiência de instrução e julgamento antes designada, e, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, determinou o encaminhamento dos autos ao representante ministerial, para avaliar a possibilidade de propor ao acusado o acordo de não persecução penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior (Id 33186999) é pela
denegação
da ordem, por entender que, em detrimento do que ficou exposto na decisão em que deferi a medida liminar,
“não há se falar em ausência de fundamentação, ante a suficiência da explanação exarada pela instância singela”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020